Tribunal: TCU
Processo: 010.406/2004-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8242/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de pensão civil deferida pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, em fase de monitoramento do cumprimento do Acórdão 56/2014-TCU-Segunda Câmara . Considerando que fui sorteado Relator, com fulcro no art. 13 da Resolução TCU 175/2005, diante da declaração de impedimento do Ministro Augusto Nardes (peças 29 e 30); Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 216/2008-TCU-Segunda Câmara , entendeu ilegal o ato de pensão analisado e determinou ao órgão de origem cessar os pagamentos decorrentes, em razão da inclusão da vantagem relativa à hora extrajudicial, incorporada durante o regime celetista; Considerando que, na primeira fase do monitoramento, verificou-se que referida vantagem não integrava mais a base de cálculo da pensão, no entanto, constatou-se o recebimento, por parte das pensionistas, de parcela relativa ao percentual de 3,17% (URV), concedida judicialmente, o que conduziu à determinação para emissão de novo ato e para promoção da absorção da vantagem URV, nos termos do Acórdão 56/2014-TCU-Segunda Câmara , ora monitorado; Considerando que, verificado o não cumprimento da deliberação, a Sefip realizou a audiência do Sr. Maurício Viegas da Silva, Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Considerando que o responsável reconheceu que a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFRGS cometeu equívoco na interpretação do Acórdão 56/2014-TCU-Segunda Câmara , supostamente por confusão quanto às diferentes vantagens mencionadas na decisão e na ficha do Sisac (URV e hora extra), bem como demonstrou que tomou as providências devidas no sentido de efetuar a exclusão da referida rubrica judicial e realizar novo encaminhamento do ato no Sisac; Considerando a proposta da unidade técnica, com a concordância do MP/TCU, de acolher as razões de justificativa apresentadas e arquivar os autos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, "a", do Regimento Interno desta Corte de Contas: a) acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Maurício Viegas da Silva; b) considerar cumpridas as determinações constantes do item 1.5.1 do Acórdão 56/2014-TCU-Segunda Câmara ; c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 010.406/2004-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Responsável: Maurício Viegas da Silva (CPF XXX.246.530-XX) 1.2. Interessados: Fernanda Gomes Lombardo (XXX.488.630-XX); Giovanni Galdino Gomes Lombardo (XXX.207.850-XX); Iara Terezinha Gomes Lombardo (XXX.286.090-XX); Kamila Gomes Lombardo (XXX.488.800-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4.1. Ministro que declarou impedimento nos autos: Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há.